Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Dolo. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça contra mulher em contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se houve dolo de causar mal injusto e grave à vítima.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima.
4. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu – seu padrasto à época dos fatos -, após agredir o padrinho dela e ser expulso da casa da mãe dela, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave ao dizer que mandaria matá-la, mesmo que tivesse de vender o lote que possuía para pagar o executor do crime, causando-lhe temor, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, são provas suficientes do crime de ameaça.
5. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, I, e 147.
Jurisprudências relevantes citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/08/2019; TJDFT, acórdão n. 1179068, 20170110394329APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJE: 19/06/2019. Pág.: 169/182; acórdão n. 1177239, 20160510005489APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJE: 13/06/2019. Pág.: 154/173; acórdão 1655371, 07032953520198070012, Relator: Desa. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, PJe: 8/2/2023.